Tribunal: STF
Processo: RE 74432
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-05
Data de publicação: 1974-09-05

Ementa:
Embargos de divergência. - Recurso extraordinário não conhecido pela
consideração de que "se, ao interpretar o acórdão da apelação, entendeu
a decisão recorrida não ter sido sua intenção elevar o cálculo da verba 
honorária de acordo com o valor corrigido da indenização, não há que se 
cogitar de divergência com os julgados trazidos à colação, que entenderam
dever aquela verba ser calculada, igualmente, sobre o preço corrigido." - 
Pretendida divergência com acórdãos que mandam corrigir
monetariamente os honorários. - Dissídio inexistente. Embargos não 
conhecidos.